Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COISA JULGADA. TERMO INICIAL E FINAL DEFINIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC). O apelante sustenta que não foi inerte na busca por bens penhoráveis e que o prazo da prescrição intercorrente deveria observar a intimação sobre a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o início do prazo da prescrição intercorrente deve observar a intimação do exequente sobre a suspensão do processo; e (ii) estabelecer se as diligências realizadas pelo exequente foram suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os termos inicial e final da prescrição intercorrente foram previamente fixados em decisão transitada em julgado, o que impede sua rediscussão, em observância à coisa julgada (art. 502 do CPC).
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a jurisprudência local consolidaram que diligências infrutíferas para localização de bens do executado não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, sendo exigida a efetiva constrição patrimonial.
5. No caso, a sentença recorrida corretamente reconheceu a inércia do exequente, considerando que não houve resultados concretos nas diligências realizadas após o término do período de suspensão e o início do prazo prescricional, conforme decisão já acobertada pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede a rediscussão do termo inicial da prescrição intercorrente definido em decisão transitada em julgado.
2. Diligências infrutíferas para localização de bens do executado não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1873080, 0714190-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024;
TJDFT, Acórdão 1942181, 0720282-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 06/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.